Tribunal: TCU
Processo: 036.831/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de desvio de finalidade em convênios celebrados para custeio dos programas Centro Presente e Segurança Presente, realizados no estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 903/2024-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao recurso interposto pelo sr. Orlando Santos Diniz; 9.1.2. dar provimento aos recursos interpostos pelos srs. Marcelo José Salles de Almeida e Luiz Gastão Bittencourt da Silva de forma a: 9.1.2.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhes quitação; 9.1.2.2. excluir a menção a seus nomes dos subitens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 903/2024-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.